Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE VISITAÇÃO. VISITAS PATERNAS. PROIBIÇÃO DE LEVAR O FILHO AO LOCAL ONDE FOI AGREDIDO FISICAMENTE POR OUTRO MENOR. PEDIDO DE REVERSÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO ATÉ ULTERIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90, arts. 4o e 19).

3. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, não podendo prevalecer questões meramente individuais. É inadmissível que essa questão sirva de objeto para fomentar desavenças entre os pais, o que certamente acarretará prejuízos ao desenvolvimento e à formação dos filhos.

4. Presentes elementos que evidenciem que alguma circunstância ou determinado evento poderá comprometer o melhor interesse do menor, justifica-se a intervenção judicial para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil reparação.

5. Apesar de o pai afirmar que o episódio de agressão narrado pela mãe corresponderia à “briga de crianças”, é imprescindível que se investigue o que, de fato, ocorreu. Essa análise somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Recurso conhecido e não provido.